Tribunal: CARF
Processo: 16024.000468/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16024.000468/2007-41
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.020 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LANGE COSMETICOS LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/04/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de informação sobre a
remuneração de segurados da Previdência Social em GFIP, associadas e
exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em
Exercício). Ausentes, momentaneamente, os conselheiros Ana Paula Fernandes e Pedro Paulo
Pereira Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000468/2007-41
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.020 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000468/2007-41

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, Debcad no
37.076.407-2, relativa a contribuições devidas pela empresa, incidentes sobre a folha de
pagamento dos segurados empregados e retiradas pró-labore, além de valores retidos sobre as
retiradas pró-labore a título de contribuições para os contribuintes individuais.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 39/41), no mesmo procedimento fiscal foi
também lavrado auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, Debcad no
37.076.412-9 (Processo no 16024.000471/2007-64), em virtude de a Contribuinte ter deixado de
informar fatos geradores de contribuições sociais em Guia de Recolhimento de Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.
Em sessão plenária de 13/03/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-02.649 (fls. 238/266), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/04/2007
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO FUNDADO EM
INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO, ACORDO INTERNACIONAL, LEI
OU DECRETO.
Por força do art. 26-A do Decreto 70.235/72, no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO
TERCEIRO.
Incide a contribuição previdenciária no décimo terceiro salário, em razão de sua
natureza salarial, em harmonia com a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA Quanto às empresas urbanas terem que recolher
contribuição destinada ao INCRA, não há óbice normativo para tal exação.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
A contribuição ao SEBRAE como mero adicional sobre as destinadas ao
SESC/SENAC, SESI/SENAI e SEST/SENAT, deve ser recolhida por todas as empresas
que são contribuintes destas.
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DO SAT E DO RAT
É legítimo o estabelecimento, por Decreto, do grau de risco, com base na atividade
preponderante da empresa. Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na
empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
MULTA MORATÓRIA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
O não pagamento de contribuição previdenciária constituía, antes do advento da Lei no
11.941/2009, descumprimento de obrigação tributária punida com a multa de mora do
art. 35 da Lei no 8.212/1991.
Revogado o referido dispositivo e introduzida nova disciplina pela Lei 11.941/2009,
devem ser comparadas as penalidades anteriormente prevista com a da novel legislação
(art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c o art. 61 da Lei no 9.430/1996), de modo que esta seja
aplicada retroativamente, caso seja mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II, “c” do
CTN).
Não há que se falar na aplicação do art. 35A da Lei no 8.212/1991 combinado com o art.
44, I da Lei no 9.430/1996, já que estes disciplinam a multa de ofício, penalidade
inexistente na sistemática anterior à edição da MP 449/2008, somente sendo possível a
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.020 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000468/2007-41

comparação com multas de mesma natureza. Assim, deverão ser cotejadas as
penalidades da redação anterior e da atual do art. 35 da Lei no 8.212/1991.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA 4 DO CARF E ART. 34 DA LEI 8.212/91.
Em conformidade com a Súmula do CARF, é cabível a cobrança de juros de mora sobre
os débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – Selic para títulos federais. Acrescente-se que, para
os tributos regidos pela Lei 8.212/91, o art. 34 do referido diploma legal prevê a
aplicação da Taxa Selic
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em manter a aplicação
da multa, nos termos do voto do Redator. Vencido o Conselheiro Mauro José Silva, que
votou pelo afastamento da multa; b) em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito,
para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais
benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Redator(a). Vencidos os Conselheiros
Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que votam em manter a multa
aplicada; II) Por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao Recurso nas demais
alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN,
em 27/07/2012 (fl. 267) que, em 08/08/2012 (fl. 279), interpôs o Recurso Especial de fls.
268/278, no intuito de rediscutir a matéria “retroatividade benigna”.
Apresenta como paradigmas os Acórdão no 2402‐ 00.233, cuja ementa transcreve-
se a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 28/02/2007
MATÉRIA SUB JUDICE ‐ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ‐
RENÚNCIA
Em razão da decisão judicial se sobrepor à decisão administrativa, a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial, antes ou depois do lançamento, implica renúncia ao
contencioso administrativo fiscal relativamente à matéria submetida ao Poder Judiciário
CO‐RESPONSÁVEIS ‐ PÓLO PASSIVO ‐ NÃO INTEGRANTES Os co-
responsáveis elencados pela auditoria fiscal não integram o pólo passivo da lide. A
relação de co‐responsáveis tem como finalidade cumprir o estabelecido no inciso I do
§ 5° art. 2° da lei n°6.830/1980.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/04/2005 a 28/02/2007.
ISENÇÃO - CEAS - CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEFERIMENTO POSTERIOR
A existência de CEAS concedido posteriormente não supre a ausência do referido
certificado para fins de usufruto de isenção relativamente a período pretérito.
MULTA DE MORA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE
BENIGNA - INOCORRÊNCIA
Havendo lançamento de oficio, não há que se aplicar as disposições contidas no § 2° do
art. 61 da Lei n° 9430/1996. O princípio da retroatividade benigna só é aplicado se
restar demonstrado que a legislação posterior é mais favorável ao sujeito passivo.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
No intuito de demonstrar a divergência, reproduz os seguintes trechos da decisão
trazida a cotejo:
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.020 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000468/2007-41

Quanto às alterações trazidas pela MP 449, a recorrente apresenta a tese de que com a
nova redação dada ao art. 35 da Lei n° 8.212/1991, as contribuições não pagas nos
prazos previstos em legislação, seriam acrescidas de multa de mora e juros de mora, nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
De acordo com o citado dispositivo, a limitação da multa se daria em 20% que é o
percentual que a recorrente pretende que seja aplicado com a retroação benigna da lei.
Ocorre que a MP 449, além de alterar o art. 35 da Lei n° 8.212/1991, também
acrescentou o art. 35‐ A que dispõe o seguinte, ʺArt. 35‐ A ‐ Nos casos de lançamento
de oficio relativos às contribuições referidas no art. 35, aplica‐ se o disposto no art. 44
da Lei no 9.430, de 1996ʺ.
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
ʺArt. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I ‐ de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata.”
A meu ver, a forma de cálculo que o contribuinte pretende que seja aplicada em seu
favor é utilizada no caso em que o contribuinte incorreu na mora e efetuou o
recolhimento em atraso, de forma espontânea.
Entretanto, se ocorreu o lançamento de oficio que é o presente caso, a multa devida
seria de 75%, superior aos 50% previstos na antiga redação do art. 35 da Lei n°
8.212/1991, inciso II, alínea ʺdʺ que corresponde ao percentual devido após ciência do
acórdão da segunda instância, porém anterior à inscrição em divida ativa.
Assim, não há como retroagir, ainda que se considere a multa moratória como
penalidade, pois a lei atual não é mais favorável ao contribuinte, pelo menos até essa
instância.
A PGFN argumenta que, ao presente caso, deve ser aplicado o disposto no inciso I
do art. 476-A da Instrução Normativa no 971/2009, para que, no momento da execução do
julgado, a autoridade fiscal a aprecie a norma mais benéfica: se a multa anterior (art. 35, II, da
norma revogada) ou o art. 35‐A da MP no 449/2008, atualmente convertida na Lei no
11.941/2009.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 18/12/2017 (fl. 290), a Contribuinte não
apresentou manifestação.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
De repisar que do mesmo processo constam lançamento de obrigações principais
e multa por descumprimento de obrigações acessórias por falta de declaração de fatos geradores
em GFIP.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.020 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000468/2007-41

De mais a mais, a solução do litígio passa pelo exame da alínea “c” do inciso II do
referido art. 106, que dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (Grifou-se)
Convém registrar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de forma
unânime, pacificou o entendimento de que, na aferição com vistas à aplicação da retroatividade
benigna, não basta verificar a denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais ou limites. É necessário que as penalidades sopesadas
tenham a mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Nesse
sentido é o juízo extraído do Acórdão no 9202-004.262, de 23/06/2016, cuja ementa a seguir se
transcreve:
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MULTA APLICAÇÃO NOS
LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL
RETROATIVIDADE
BENIGNA
NATUREZA
DA
MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de ofício.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA
COMPARATIVO
DE
MULTAS
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que
esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
A legislação anterior à Medida Provisória n° 449/2008 determinava, para a
situação em que ocorresse o recolhimento a menor do tributo e a falta de declaração dos valores
sujeitos à incidência de contribuições em GFIP, a constituição do crédito tributário de ofício,
acrescido das multas previstas no inciso II dos art. 35 e do § 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991.
Com a superveniência da nova norma, para essa mesma situação (falta de pagamento e de
declaração), previu-se somente a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212/1991, que faz remissão
ao art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
Por conseguinte, para adequada observância da retroatividade benigna insculpida
na alínea “c” do art. 106 do CTN, mostra-se necessário comparar o somatório das multas
previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.020 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000468/2007-41

anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Provisória referida.
As conclusões expostas acima, estão em linha com o entendimento consolidado
no âmbito do CARF, muito bem resumido nos excertos Acórdão no 9202-004.499, de
29/09/2016, transcritos a seguir:
Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um procedimento fiscal, em
que se constatava a existência de débitos previdenciários, lavrava-se em relação ao
montante da contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito - NFLD.
Caso constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada também por
descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa - art. 35 para a NFLD
(24%, que sofria acréscimos dependendo da fase processual do débito) e art. 32 (100%
da contribuição devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o Auto
de infração de obrigação acessória.
Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o
qual dispõe o seguinte:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que
dispõe o seguinte,
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.020 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000468/2007-41

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de
forma espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser
aplicada passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo
lançamento da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se multa de ofício no
patamar de 75%. Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a natureza da multa,
sempre que existe lançamento, refere-se a multa de ofício e não a multa de mora
referida no antigo art. 35 da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de “multa de
ofício” não podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais - NFLD
ou Autos de Infração de Obrigação Principal - AIOP, pois estaríamos na verdade
retroagindo para agravar a penalidade aplicada.
Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos
patamares anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de
Obrigação Acessória) cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a
multa passa a ser exclusivamente de 75%.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de
multa de ofício, considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art.
106. inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação
mais favorável ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso
especial, prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 32-A.
No caso da ausência de informação em GFIP, conforme descrito no relatório a
multa aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991
também revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da
contribuição não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.

Face essas considerações para efeitos da apuração da situação mais favorável,
entendo que há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte:
 Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com
a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo
§ 4o do mesmo artigo, ou
 Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os
valores não declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa
mantido na notificação.
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme
dispõe o art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela
execução do acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o
cálculo da multa, em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de
obrigação acessória com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o
percentual de 75%, previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no
lançamento apenas de obrigação principal o valor das multa de ofício não pode
exceder 75%. No AI de obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode
exceder as penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Observe-se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha
sido atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150,
§ 4o, do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.020 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000468/2007-41

competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do
CTN, e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-
A da Lei no 8.212, de 1991.
Cumpre ressaltar que o entendimento acima está em consonância com o que
dispõe a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, alterada pela
Instrução Normativa RFB no 1.027 em 22/04/2010, e no mesmo diapasão do que
estabelece a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, que contempla
tanto os lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em
conjunto ou isoladamente.
Nesse sentido, para fatos geradores ocorridos até a publicação da Medida
Provisória 449/2008, uma vez concluído o julgamento na esfera administrativa, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, deverá observar as disposições contidas na Portaria
PGFN/RFB no 14/2009, que está em perfeita consonância com a jurisprudência administrativa.
Confira-se os procedimentos indicados na referida portaria:
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea “c”
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.020 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000468/2007-41

impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
De se ressaltar que, com a superveniência da Súmula CARF no 119/2018 e a
atribuição de efeito vinculante a esse enunciado pela Portaria do Ministério da Economia no 129,
de 1o de abril de 2019, o entendimento aqui esposado passou a ser de observância obrigatória por
toda a Administração Tributária Federal. Abaixo o inteiro teor da Súmula:
Súmula Vinculante CARF no 119. No caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Importa esclarecer que os fundamentos acima justificam o acolhimento das razões
da Fazenda Nacional parcialmente, tendo em vista que, em se tratando de lançamento de
obrigação principal em conjunto com a infração pela falta de informações de fatos geradores em
GFIP, o que se deve fazer é a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e não a comparação da multa
prevista no inciso II do art. 35 da Lei no 8.212/1991 (na redação contemporânea aos fatos
geradores) com art. 35-A da mesma lei, como suscitado na peça recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e,
no mérito, dou-lhe provimento parcial, para que a retroatividade benigna seja aplicada em
conformidade com a súmula CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital